Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CUMULAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. IMÓVEL PARCIALMENTE OCUPADO. AQUISIÇÃO EM LEILÃO DA TERRACAP. APURAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
1. A cumulação de pedidos exige que o procedimento adotado seja adequado a todos os pedidos.
2. O rito especial da produção antecipada de provas é incompatível com o procedimento comum e o juiz responsável pela análise do pedido de produção antecipada de provas ficaria impedido de exercer juízo de valor sobre a prova produzida para julgar a imissão na posse requerida, nos termos do §2o do art. 382 do CPC.
3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) quando a própria agravante apontou na petição inicial todos os fatos que envolveram a questão jurídica em debate, bem como em razão do entendimento do Juízo a quo decorrer do livre convencimento motivado e dos fatos de conhecimento da parte sobre os quais ela já se manifestou.
4. Para avaliar a extensão da ocupação e o valor de eventuais benfeitorias do imóvel adquirido em leilão público é necessária a realização de perícia técnica.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.